Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-95.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009426-95.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: RODRIGO DE PAULA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, THIAGO SANTOS CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor.

2. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, restringiu os juros de mora a 1% ao mês, afastou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, reconheceu a ilegalidade de encargos abusivos e determinou a repetição do indébito, em dobro, se apurado saldo em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se são válidas as cláusulas contratuais que preveem encargos considerados abusivos, como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida, comissão de permanência cumulada com outros encargos, e se é devida a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado publicada pelo BACEN (Tema 27 – REsp 1.061.530/RS).
5. É válida a limitação dos juros de mora a 1% ao mês, conforme art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN.
6. A capitalização mensal de juros é admitida apenas quando expressamente pactuada ou se a taxa anual superar o duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).
7. A comissão de permanência somente pode ser exigida se não cumulada com outros encargos e dentro dos limites contratuais (Súmula 472/STJ).
8. A repetição do indébito em dobro é cabível mesmo sem prova de má-fé, nos termos do Tema 929/STJ, diante da cobrança de encargos ilegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo legítima sua limitação judicial."
"2. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual."
"3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando configurada cobrança indevida, independentemente de dolo do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 927; CDC, arts. 42, p.u., 51, §1º; CPC, art. 85, §11; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018 (Tema 929); Súmulas 472, 539 e 541/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009426-95.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada RODRIGO DE PAULA SOARES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça